Tribunal: TJES
Processo: 5001499-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001499-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MARIA AMALIA LARANJEIRA MONTOVANELLI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento, considerando que a apelação é recurso adequado para desafiar decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a formação e expedição do ofício requisitório com base nos cálculos da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante do encerramento da fase executiva do processo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento ou a apelação e se, nesse contexto, a fungibilidade recursal pode ser aplicada para admitir o agravo de instrumento interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento da fase executiva atrai a aplicação do recurso de apelação, nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo de instrumento em lugar da apelação caracteriza erro grosseiro, pois o cabimento do recurso de apelação para decisões que põem fim à fase executiva encontra-se definido pela legislação processual e pela jurisprudência.

A fungibilidade recursal não se aplica nos casos em que o erro de interposição de recurso é manifesto, como no presente caso, em que há previsão legal e jurisprudencial consolidada quanto ao cabimento de apelação para decisões que encerram a fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Em decisões que encerram a fase executiva do processo, o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 203 do CPC.

A interposição de agravo de instrumento em vez de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo interno no agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão monocrática proferida pelo notável Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (evento 8001079), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente público por ausência de cabimento.

Inicialmente, pontuo que a doutrina pátria elenca o cabimento como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

Impende destacar que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

Da análise da decisão recorrida percebe-se que o Juízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença aforado pela agravante, encerrou a fase executiva do processo, com determinação da formação e expedição do respectivo ofício requisitório conforme cálculos apresentados pela parte exequente.

Nesse contexto, o recurso cabível é a apelação, conforme dicção do artigo 203, do Código de Processo Civil
3
, de modo que a interposição de agravo de instrumento constitui erro grosseiro, inviabilizando a incidência do instituto da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONSTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.
Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019. 3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal a quo não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional, pois o dissídio jurisprudencial não foi comprovado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente não juntou cópia do paradigma mencionado e deixou de citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado no qual fora publicado. Ademais, ainda que se tratasse de dissídio notório, tal condição não prescinde da devida demonstração da aludida notoriedade.
4. Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Outro não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRONUNCIAMENTO TERMINATIVO. ATACÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu falta de cabimento do recurso interposto.
2. Não seria cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, haja vista a sua natureza terminativa, colocando fim à execução, conforme art. 203, § 1º, do CPC.
(TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5004092-34.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 18/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. 1.
O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento.
Precedentes do STJ e do TJES. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5010783-64.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 29/07/2024)

Desse modo, deve subsistir a r. decisão monocrática ora recorrida que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
4
.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

3
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts.485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

4
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.